Tribunal: TCU
Processo: 032.653/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10635/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.653/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alexandre Pires Cardoso (CPF XXX.784.663-XX); Diego Martins Vieira Ramos (CPF XXX.124.213-XX); Eduardo Henrique de Carvalho Moura (CPF XXX.501.293-XX); Francisco Nilson Silva Almeida (CPF XXX.115.933-XX); Isa Prazeres Pestana (CPF XXX.911.763-XX); Raquel de Carvalho Evangelista (CPF XXX.750.613-XX); Rawlinson Medeiros Ibiapina (CPF XXX.005.083-XX); Rone Guedes de Sousa (CPF XXX.303.963-XX); Sandro David Bezerra do Nascimento (CPF XXX.546.943-XX) e Teresa Cristina Ferreira da Silva Gondim (CPF XXX.611.743-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.